Tribunal: CARF
Processo: 10830.723459/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723459/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.962 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SUPER ZINCO TRATAMENTO DE METAIS COMERCIO E INDÚSTRIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN quanto
às obrigações acessórias, mantém-se a multa por atraso na entrega da
declaração. Súmula Carf n.o 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, por aplicação da Súmula CARF no 49.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 50 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723459/2011-27
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.962 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723459/2011-27

âmbito da DRJ/SP de fls. 38 que julgou improcedente a Impugnação de fls. 2, oposta ao
lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls 10.
Para a fiel ciência aos fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o mesmo
relatório produzido na decisão de primeira instância:

“Versa o presente processo sobre Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de
2007, 1o semestre, donde se extrai a exigência do pagamento de multa por falta de
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON, no valor de
R$ 58.914,47.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a
alegação, em breve síntese, de que o DACON foi entregue espontaneamente. Afirma
que, nos termos do art. 138, do CTN, a denúncia espontânea da infração exclui a
responsabilidade.
Busca o cancelamento da autuação.
É o Relatório.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal do presente processo foi
publicada com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN quanto às
obrigações acessórias, mantém-se a multa por atraso na entrega da declaração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.”

Após, o contribuinte apresentou recurso voluntário e reforçou os argumentos da
Impugnação.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste conselho.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O recurso contém matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.962 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723459/2011-27

Conforme relatado, é possível entender que a matéria em julgamento consiste em
decidir se a denúncia espontânea alcança ou não o atraso na entrega do DACON.
Conforme reiteradas decisões deste Conselho, o entendimento consubstanciado na
Súmula Carf no 29 não socorre o contribuinte no presente caso, conforme exposto a seguir:

"Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.”

A entrega do DACON é uma das modalidades de entrega de declaração, conforme
pode ser verificado na reiterada jurisprudência que formou a súmula.
Diante de todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital